Tribunal: TCU
Processo: 033.414/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Carlos Junqueira de Araújo,Maia Melo Engenharia Ltda contra o Acórdão 9.221/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. José Carlos Junqueira de Araújo e pela empresa Maia Melo Engenharia Ltda. contra o Acórdão 9221/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos embargantes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem alteração da decisão embargada; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.